Tribunal: TJDFT
Processo: 0736590-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. BEM DOADO PELA DE CUJUS A DESCENDENTE. ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. DISPENSA DE COLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme dispõe o art. 544 do Código Civil, a doação de ascendente a descendente importa em adiantamento da parte que lhe cabe da herança. O art. 2.002, do mesmo diploma legal, estabelece que “os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação”.
2. Para fins de dispensa de colação da doação feita em vida pelo de cujus há que existir menção expressa e inequívoca acerca da intenção de que ela saiu da parte disponível, seja no testamento, seja na escritura de doação, conforme inteligência dos arts. 2.005 e 2.006 do Código Civil.
3. Na hipótese dos autos, a escritura pública em que se encontra formalizada a doação do imóvel objeto da irresignação recursal não traz qualquer informação no sentido de que a doação deva ser oriunda da quota disponível da herança.
4. Inexistindo a alegada anotação de que a doação saiu de sua parte disponível, deve o imóvel ser colacionado no arrolamento dos bens a serem inventariados, merecendo ser mantido o entendimento perfilhado pelo Juízo de origem.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.